Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, quando as declarações dos policiais, corroboradas pelas demais provas, demonstram que sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o réu trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de maconha, inclusive skunk, além de ecstasy, cristal e MDA, totalmente incompatível com a alegação de posse para uso próprio.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, com apenas uma circunstância judicial negativa, razoável o regime inicial semiaberto.
V – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 5 (cinco) anos de reclusão (art. 44, I, do CP).
VI – Recurso conhecido em parte e nesta, parcialmente provido.